Tribunal: STF
Processo: HC 86555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
A ausência de
defesa prévia pelo defensor constituído - que foi pessoalmente
notificado a oferecê-la -  não constitui, só por si, causa
ensejadora de qualquer nulidade processual. Respeita-se o princípio
constitucional do direito de defesa quando se enseja ao réu,
permanentemente assistido por defensor técnico, o seu exercício em
plenitude, sem a ocorrência de quaisquer restrições ou obstáculos,
criados pelo Estado, que possam afetar a cláusula inscrita na Carta
Política, assecuratória do contraditório e de todos os meios e
conseqüências derivados do postulado do due process of law.' (HC
67.923-4/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 10.08.90)